Tribunal: TJPA
Processo: 0804872-37.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804872-37.2023.8.14.0201

APELANTE: FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO:

Apelante preso em flagrante durante operação policial trazendo consigo a substância popularmente conhecida como maconha, sendo submetido à revista pessoal após cair ao tentar se evadir ao notar a aproximação dos policiais, oportunidade em que se espalhou a droga que trazia em uma bolsa.

Tese defensiva
: Absolvição por falta de provas, tese subsidiária para desclassificação para porte para consumo.

Questão em discussão
: Avaliar se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório, bem como a possibilidade de desclassificação da conduta.

Razões de decidir
: Presença de provas aptas e suficientes a subsidiar a condenação; ação policial que se deu em justa causa após o apelante tentar se evadir ao notar a chegada da polícia, deixando cair e se espalhar pelo chão a droga que se comprovou se tratar de substância ilícita, maconha, acondicionada em 300 invólucros pesando, ao final, mais de 500 gramas, não havendo que se falar em desclassificação para da conduta ante a comprovação do crime de tráfico.

Tese
: Comprovada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, inviável a desclassificação para a conduta do art. 28, da lei antidrogas – porte para consumo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 28 e 33,
§ 4º.

Jurisprudência citada
:
TJ-RJ - APELAÇÃO: 08006697620238190012 202505000923, Relator.: Des(a). GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2025; TJ-MG - Apelação Criminal: 00039766620238130003, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 13/08/2024; TJ-SP - Apelação Criminal: 15004060920238260238 São Roque, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 15/07/2024;
STJ - AREsp: 2756094 MG 2024/0366465-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE ABREU
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 25994501, que de acordo com o IPL – nº. 00008/2023.100549-6, no dia 31 de agosto do ano de 2023, por volta das 20 horas, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares que faziam ronda ostensiva no bairro do Tapanã, sendo com ele encontradas 300 (trezentas) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie, papéis impressos com a frase “maconha de R$ 10,00 a braba” e pequenos sacos plásticos.

Conforme o relato ministerial, os policiais faziam ronda ostensiva quando foram abordados por um cidadão que informou que em uma residência localizada na Rua Santa Lúcia, CEP 66825-660, ocorria intensa comercialização de drogas, repassando as características do imóvel, tendo os policiais para o local informado se deslocado e às imediações ficaram observando a movimentação de pessoas no imóvel, de onde vinha forte odor de maconha e na sua frente estava o apelante, que carregava uma bolsa, e ao perceber a aproximação da guarnição empreendeu fuga e entrou na casa, porém acabou caindo e o material que estava dentro da bolsa se espalhou no chão, sendo alcançado pelos policiais que verificaram se tratar de substância semelhante à maconha, além dos demais petrechos descritos.

Que a polícia cercou o local e conseguiu deter mais dois elementos, que tentaram se evadir com a chegada da polícia, não sendo nenhum produto ilícito encontrado em poder de qualquer um deles, que na delegacia negaram qualquer participação com o crime.

Na delegacia o ora apelante negou a autoria delitiva.

Em razão do exposto, havendo provas de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 25994502, Laudo nº 2023.01.003655-QUI, comprovando se tratar da substância vulgarmente conhecida como
maconha
, o produto que fora apreendido em poder do apelante, estando este acondicionado sob a forma de 300 (trezentos) pequenos embrulhos no formato de charutos, confeccionados em plástico transparente (filme PVC), contendo erva seca prensada de coloração esverdeada, pesando uma massa bruta total de 523,0 g (quinhentos e vinte e três gramas).

Em ID 25994621, defesa preliminar apresentada por membro da Defensoria Pública do Estado.

Em ID 25994625, recebida a denúncia.

Em ID 25994647, termo de audiência na qual foi decretada a revelia do então réu e ouvidas as testemunhas, mídia de audiência em ID 25994648/51.

Alegações finais ministeriais em ID 25994656.

Alegações finais defensiva em ID 25994662.

Na sentença, ID 25994664, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando sua pena base cominada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, ante a aplicação do art. 42 da Lei antidrogas, patamar mantido na segunda fase, passando a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa ante a redução em 2/3 em razão da aplicação do privilégio, § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, patamar no qual se tornou definitiva, a ser cumprida em regime inicial aberto, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID 25994679, pleiteia o apelante, em síntese, por sua absolvição por alegada ausência de provas e negativa de autoria, afirmando o impetrante que não há prova de que o entorpecente encontrado se destinava à comercialização, mas que seria para consumo pessoal, pleiteando a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, desclassificação para posse para uso, nos termos do art. 28, da lei antidrogas.

Em contrarrazões, ID 25994682, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior, parecer em ID 27926233, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE ABREU
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO
- Ausência de provas e negativa de autoria. Aplicação do princípio
in dubio pro reo

Requereu a defesa que seja o ora apelante absolvido por falta de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório uma vez que ele nega a autoria delitiva e que não pode a condenação ser baseada somente nos relatos dos policiais que participaram da prisão do apelante por terem interesse na causa, afirmando que não restou provado que o entorpecente encontrado se destinava a comercialização, pleiteando a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

O pedido não merece prosperar, como se comprova pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo, nº:
2023.01.003655-QUI
, acostado no documento de ID
25994502
, que confirmou se tratar de substância ilícita, maconha, as 300 petecas de droga, pesando mais de 500 gramas, apreendida pelos policiais militares na posse do ora apelante, que foi preso em flagrante logo após tentar se evadir para entrar em uma residência ao perceber a chegada da polícia, tendo durante a fuga caído e da bolsa que carregava caiu a droga apreendida, além de uma balança de precisão e material para embalagem, não havendo que se falar em ausência de provas e tampouco em desclassificação da conduta.

Ao serem ouvidos perante o Juízo, conforme mídia acostada aos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, os policiais militares que participaram da operação que culminou com a prisão do ora apelante afirmaram o que segue:

O PM Billy Jefferson da Silva dos Santos, testemunha ministerial, que estavam em ronda quando receberam denúncia de uma pessoa que não quis se identificar, afirmando ao chegar já sentiram um forte cheiro vindo de dentro da casa e uma pessoa saindo do imóvel; que o apelante, ao perceber a presença policial, tentou fugir para dentro da residência, mas caiu, momento em que deixou cair petecas de maconha; que havia várias pessoas na residência, sendo detido o apelante e outro e que as pessoas que lá estavam consumiam e “dolavam” a droga.

O PM Gilson Nery Farias, em seu depoimento corroborou aquele prestado pelo PM Jefferson, ratificando que havia forte odor no local indicado pelo autor da denúncia e que o apelante tentou se evadir ao perceber a chegada da polícia, sendo perseguido e capturado em seguida; que além da droga foi apreendida uma balança de precisão e material para embalagem da droga e que estes continham propaganda do produto e que no local havia indícios de que estavam embalando entorpecentes.

O PM Josiel Felipe Santos Souza, ratificou o relato dos demais policiais, afirmando, porém, que ao chegar o apelante já estava contido e que ajudou a recolher o entorpecente e o material para embalagem, confirmando que era forte o cheiro de maconha no local.

As testemunhas arroladas pela defesa, Luciano Alves de Abreu e Aliciane Alves de Abreu,

irmãos do apelante, nada souberam esclarecer acerca dos fatos, prestando depoimento somente sobre a conduta social/familiar daquele, tendo a depoente Aliciane afirmado que na época dos fatos o apelante tinha emprego formal e que ele é usuário de drogas.

O apelante negou a autoria delitiva, afirmando que nenhuma droga foi apreendida em seu poder e que estava no interior da residência quando os policiais chegaram e a invadiram, sem mandado judicial ou autorização, afirmando ter sido injustamente acusado; que estava na casa de um amigo de nome Johnatan, em companhia de outros amigos e que os policiais adentraram a casa vizinha, passando para aquela em que se encontrava pelo fato de os quintais serem contíguos; que ouviu tiroteio na residência vizinha e que não correu na chegada da polícia, até mesmo porque estava dentro de casa.

Observa-se, dos depoimentos colhidos em Juízo, bem como das demais provas colacionadas aos autos, que o relato do ora apelante não é comprovado por qualquer elemento de prova, sendo a única pessoa a relatar uma suposta invasão de domicílio, fato que sua defesa não alegou em qualquer momento nos autos – alegações finais ou em apelação, não sendo igualmente comprovado seu relato sobre a ocorrência de um tiroteio no local.

Ademais, se estava na casa de amigos e esta foi invadida pelos policiais poderia ter trazido tais amigos para deporem em seu favor e corroborarem seu relato, contudo, não o fez, restando sua versão dos fatos vazia de qualquer elemento comprobatório ao passo que a versão apresentada na denúncia restou fartamente comprovada pelos relatos dos policiais restou vastamente comprovada, corroborando os termos da denúncia, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas, pois cediço é o entendimento de que os argumentos de defesa que visam desconstituir a acusação e levar à absolvição do réu, como a prova da ausência de autoria, da inexistência do fato ou de causa excludente de ilicitude/culpabilidade, devem ser provados uma vez que a ausência de provas da acusação e a existência de provas da defesa implicam a absolvição, conforme o art. 415 do CPP, devendo a defesa apresentar os elementos probatórios que sustentam suas teses para que sejam avaliados pelo juiz, como orienta a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO - Artigo: 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa VML. Regime aberto. Substituída a PPL por duas PRD. Narra a denúncia que, no dia 21/03/2023, por volta de 14h30min, na Comunidade do Boqueirão, o apelante e o corréu, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, traziam consigo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de forma compartilhada 392g de maconha acondicionada na forma de 166 tabletes de tamanhos diversos e 172,6g de cocaína distribuída em 260 sacos de plástico de cor amarela, fechados por retalho de papel de cor branca, contendo impressas as inscrições "PÓ $10", "CPX Cachoeiras" e "C.V", conforme atesta o laudo pericial acostado aos autos. Desde data que não se pode precisar, mas sendo certo que até o dia 21/03/2023, o apelante e o corréu, de forma livre e consciente, associaram-se entre si e a outros indivíduos ainda não identificados, todos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas na Comunidade do Boqueirão, nesta Comarca. No entanto, em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, o apelante e o corréu foram absolvidos. SEM RAZÃO A DEFESA. Impossível a absolvição ou a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11 .343/06: Conjunto probatório robusto. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas. Auto de prisão em flagrante. Registro de ocorrência. Auto de Apreensão. Laudos Periciais. Prova oral. Idoneidade do depoimento dos policiais militares. Policiais militares responsáveis pela prisão flagrancial do apelante apresentaram versões uníssonas quanto à dinâmica da ação criminosa. Súmula nº 70 do TJRJ. Denúncia anônima de que havia pelo menos 05 elementos (possivelmente algum deles armado) traficando na comunidade do Boqueirão. Local conhecido como ponto de venda de drogas e dominado pelo Comando Vermelho. Chegada dos policiais. Fuga dos elementos, inclusive do apelante e corréu. Um dos traficantes efetuou disparos de arma de fogo. Perseguição. Durante a fuga, o ora apelante dispensou pelo caminho as drogas que trazia consigo, sendo alcançado e capturado pelos policiais. Também foi arrecadado pelos policiais todo o material entorpecente dispensado pelo ora apelante. A quantidade, a qualidade e diversidade das substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) e a forma de acondicionamento, aliadas as demais circunstâncias em que se deu a prisão, trazem a certeza de que as drogas efetivamente se destinavam ao vil comércio de entorpecentes. Por ocasião de seu interrogatório, o apelante negou a traficância, alegando, em sua defesa, que estava no local para comprar drogas por ser usuário. No entanto, a sua tese não encontra ressonância na prova dos autos. A defesa não logrou êxito em desconstituir as provas apresentadas pela acusação. Está evidente que o material apreendido se destinava à ilícita comercialização. Condenação mantida. Do prequestionamento formulado pela Defesa: Não houve qualquer violação à norma constitucional ou infraconstitucional. Do prequestionamento formulado pelo Ministério Público: Prejudicado, uma vez que foi negado provimento ao recurso defensivo. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08006697620238190012 202505000923, Relator.: Des(a). GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 06/03/2025, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2025)

Ressalto que
o depoimento prestado por policial

é revestido de inconteste
validade e credibilidade
por ostentar fé pública, pois provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, pois a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, não sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos e,

de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
merece destaque o depoimento prestado pel
o policial que participa da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, e, do relato colhido nos autos tem-se que estes se mostram aptos à constatação dos termos da denúncia, restando a traficância comprovada pela apreensão de relevante quantidade de droga e balança de precisão em poder do apelante, não havendo qualquer elemento que conduza a possível dúvida quanto à veracidade do que relatado pelos policiais, inexistindo fundamento ao pleito de absolvição e tampouco para aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI 11.343/06 - INCABÍVEL. - Demonstrada a finalidade mercantil das drogas arrecadadas aptas a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório, não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de uso próprio -
Os depoimentos prestados por policiais possuem validade como se quaisquer outras testemunhas fossem sendo, ademais, profissionais preparados para informar os eventos de que participaram
. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00039766620238130003, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo; posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. Sentença condenatória. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas. Vítima que apresentou versão harmônica, em todas as oportunidades em que foi ouvida.
Validade dos depoimentos prestados pelos policiai
s. Impossibilidade de afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas. O fato de o crime ter sido cometido na companhia de adolescente não descaracteriza a majorante. Absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo e projéteis pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Delitos praticados no mesmo contexto fático. Penas bem dosadas. Disposição do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que representa mera faculdade do julgador. Regime fechado adequado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15004060920238260238 São Roque, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 15/07/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024)

Tem-se dos autos que restou devidamente demonstrada a prática do ilícito pelo apelante, se prestando os depoimentos dos agentes públicos como elementos aptos a comprovar a prática do crime de tráfico, não havendo que se falar em absolvição, sendo os elementos de provas colacionados aos autos, somados aos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante firmes e suficientes a fundamentar a condenação.

Da Desclassificação

Pleiteia a defesa, em tese subsidiária, que se promova a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo, o que não se mostra possível na medida em que tal proceder

só seria cabível se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime de tráfico pelo apelante, o que não é o caso dos autos, onde não há qualquer prova de que seria o apelante apenas usuário, não havendo dúvida, ao contrário, acerca da ocorrência do crime de tráfico.

Portanto, existindo prova da materialidade e de autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
porte para
uso/consumo
, sendo cediço o entendimento de que a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim, incabível a tese de que seria o apelante mero usuário, não restando qualquer prova de que a quantidade de entorpecente encontrada em seu poder seria unicamente para consumo, 300 petecas da substância popularmente conhecida como maconha e que, diante das circunstâncias em que apreendida, são indicativos suficientes a apontar
para
a mercancia, tornando incabível a pretendida desclassificação uma vez que a condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não se mostra suficiente a elidir a traficância quando há elementos de prova a constatar a prática criminosa, como no caso dos autos.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto por condenado pelo crime de tráfico de drogas (art . 33 da Lei n. 11.343/2006), que pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) . A defesa argumenta que a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de indícios claros de mercancia justificariam a desclassificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se a pequena quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias do caso, permite a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ estabelece que a destinação da droga ao consumo pessoal deve ser aferida com base no conjunto de elementos probatórios, incluindo a quantidade e natureza da substância, o local e as condições em que se deu a apreensão, bem como a conduta e antecedentes do acusado, conforme o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n . 11.343/2006.4. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que o acusado foi flagrado com 17,19g de maconha, além de um revólver municiado e uma carteira de identidade falsa, circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente e afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal .5. Para rever o entendimento do Tribunal de origem e acolher o pedido de desclassificação, seria necessário o reexame de provas, providência inviável na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2756094 MG 2024/0366465-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

A legislação visa impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: transportar, guardar, armazenar ou trazer consigo e havendo nos autos elementos de prova aptos a provar a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a condenação há que ser mantida.

Ressalto, por pertinente ao caso, que é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório. Contudo, tal circunstância não se observa no caso em espeque, onde não se constata qualquer ilegalidade na ação policial, as provas produzidas são fartas e suficientes e a pena ao final alcançada se mostra proporcional à conduta do apelante, devendo a sentença penal condenatória ser mantida em sua integralidade.

É como
voto
.

Belém/PA,
02
de outubro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025